Tribunal: TCU
Processo: 038.157/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 927/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 10, § 1o, e 11 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 157 do Regimento Interno/TCU e art. 2o, inciso XXII, e 47 da Resolução/TCU 259/2014, em sobrestar o julgamento das contas do Senhor Marcos Antônio Fermiano até a apreciação definitiva do processo 1073058-13-2021.4.01.3300, em trâmite na Seção Judiciária da Bahia, da Justiça Federal. 1. Processo TC- Processo 038.157/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcos Antonio Fermiano (XXX.063.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 6a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.